Tribunal: TJDFT
Processo: 0747167-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747167-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Regularize o apelante a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, inc. I), uma vez que o número da página do livro no substabelecimento (ID 59589174) não corresponde ao mencionado na procuração (ID 59589173). Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora